Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-20.2025.8.11.0027
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000131-20.2025.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZELIA GIONGO - CPF: 160.604.909-72 (EMBARGANTE), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0008-50 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0008-50 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ZELIA GIONGO - CPF: 160.604.909-72 (EMBARGADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.

SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que anulou sentença de improcedência e determinou instauração de processo de repactuação de dívidas por superendividamento. A embargante alega omissões quanto à análise da boa-fé objetiva, aplicação do Decreto Estadual n° 691/2016 e violação à Cláusula de Reserva de Plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios sanáveis por meio de Embargos de Declaração, especificamente omissões sobre
requisitos legais do superendividamento e questões constitucionais processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, obscuridades ou contradições, não servindo para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

4. O acórdão fundamentou-se adequadamente na proteção constitucional do consumidor superendividado, sendo desnecessária análise específica de cada argumento quando a decisão possui fundamentos suficientes.

5. A interpretação de que o valor fixado em decreto não atende às necessidades constitucionais básicas constitui exercício regular da atividade jurisdicional interpretativa, não controle difuso de constitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento ao Agravo Interno e manteve
incólume
a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o prosseguimento do feito na origem.

A embargante aduz que
o acórdão padece de vícios relevantes, notadamente por deixar de enfrentar argumentos centrais suscitados em agravo interno, além de incorrer em contradição ao afastar norma federal sem observância do procedimento constitucional adequado.

Sustenta
que o colegiado deixou de apreciar teses jurídicas essenciais capazes de alterar o resultado do julgamento, além de ter afastado decreto federal válido sem observância da cláusula de reserva de plenário
.

A
rgumenta que
houve omissão quanto à análise do requisito da boa-fé objetiva, previsto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Relata
que a consumidora contraiu sucessivos empréstimos de forma consciente, sem qualquer evento imprevisível que justificasse o desequilíbrio financeiro, caracterizando superendividamento ativo, hipótese não protegida pela legislação.

Destaca que o acórdão não analisou esse fundamento, apesar de ter sido determinante na sentença de improcedência.

Alega ainda omissão quanto à aplicação do Decreto Estadual nº 691/2016, que regula a margem consignável dos servidores públicos estaduais, permitindo descontos de até 70% da remuneração.

Ressalta
que a autora, sendo servidora pública, estava submetida a esse regime e que a cooperativa agiu dentro dos limites legais, inexistindo irregularidade na concessão do crédito
.

Aponta contradição e omissão de natureza constitucional, ao argumento de que o acórdão afastou a aplicação dos Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, que fixam o mínimo existencial, com fundamento em princípios constitucionais, sem observância do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Diz
que tal conduta configura controle difuso de constitucionalidade por órgão fracionário, o que acarretaria nulidade da decisão.

Menciona
ainda a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, visando possibilitar eventual interposição de recursos aos tribunais superiores, especialmente quanto ao art. 54-A do CDC, art. 97 da Constituição Federal, Súmula Vinculante nº 10 do STF e Decreto Estadual nº 691/2016
.

Por fim, pede
o acolhimento dos embargos para
:
(i) sanar a omissão quanto à boa-fé objetiva e ao superendividamento ativo; (
ii
) suprir a ausência de manifestação sobre o decreto estadual relativo à margem consignável; (
iii
) corrigir a omissão e contradição quanto à violação da cláusula de reserva de plenário; (
iv
) atribuir efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de improcedência; (v) considerar
prequestionadas
as matérias suscitadas; e (vi) determinar a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante
aponta
omissões e contradições no julgado, alegando que o acórdão deixou de analisar o requisito da boa-fé objetiva exigido pelo art. 54-A, §1º, do CDC, não se manifestou sobre a aplicação do Decreto Estadual nº 691/2016 que regulamenta as margens consignáveis dos servidores estaduais, e incorreu em violação à cláusula de reserva de plenário ao afastar a incidência dos Decretos Federais nº 11.150/2022 e 11.567/2023 sem observar o procedimento constitucional adequado.

Quanto à alegada omissão sobre a boa-fé objetiva, o acórdão embargado fundamentou-se na proteção constitucional do consumidor superendividado, sendo desnecessária análise específica sobre cada argumento suscitado pelas partes quando a decisão se baseia em fundamentos suficientes para o deslinde da controvérsia.

Relativamente ao Decreto Estadual n° 691/2016, a decisão se pautou na legislação federal aplicável ao superendividamento, sendo a norma estadual sobre margem consignável questão secundária diante da proteção conferida pela Lei n° 14.181/2021.

No tocante à alegada violação ao art. 97 da CF, o acórdão não declarou a inconstitucionalidade dos decretos federais,
mas apenas interpretou que o valor fixado não atende às necessidades básicas constitucionalmente previstas, o que constitui exercício regular da atividade jurisdicional interpretativa, não controle difuso de constitucionalidade.
Confira-se:

“
O mínimo existencial fixado em R$ 600,00 pelos Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 não se revela adequado para garantir a subsistência digna do consumidor, devendo a interpretação da legislação observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor
”.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026